Tribunal: TJSP
Processo: 1008427-34.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Seguro de vida em grupo. Ação de indenização securitária. Sentença de improcedência. Apelação dos autores.

Cláusula contratual que estabelece a exclusão da cobertura em caso de inexistência de empregados registrados na ocasião do sinistro. Cancelamento da apólice. Indenização indevida.

Apelação desprovida.